Tribunal: TJSP
Processo: 2272089-66.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa natural – Indeferimento – Cabimento - Existência nos autos de elementos informativos que contradizem a alegada hipossuficiência financeira do agravante – Manutenção da decisão recorrida – Recurso desprovido.